Tribunal: STF
Processo: RE 1466687
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL POR DECISÃO JUDICIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.887/2016 E Nº 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o art. 18, o inc. I do art. 30 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República e sustenta que “trata-se de Ação Ordinária de Cobrança, onde a autora se insurge primordialmente contra o reajuste concedido aos servidores do Poder Executivo através da Lei n. 3.887/2016, alegando que percebeu somente o percentual de revisão geral de 5%, diferentemente dos servidores do Poder Legislativo, através da Lei n. 3.890/2016, que concedeu a seus servidores o percentual de 10.67%” (fl. 2, e-doc. 18).



    Afirma que “descabe ao Judiciário Gaúcho impor um índice que diverso da lei, sob pena de extrapolar a sua função jurisdicional, e violar o princípio da separação dos poderes. Deve, apenas, verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Argumenta que “a Turma Recursal da Fazenda Pública não observou que – tendo o Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local – pode legislar sobre seus servidores, como também naquilo que diz respeito a estabelecer o índice para revisão geral e anual dos servidores do executivo e legislativo. Isso porque, o ente público tem competência para organizar-se administrativamente, regendo sua política de pessoal, para atender as necessidades de prestação de determinadas atividades” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Ressalta que “os índices de reajuste são concedidos pelos poderes constituídos de forma autônoma, ou seja, quem define o percentual de reajuste é o Chefe de cada Poder, não havendo nenhuma vinculação de índices de um poder sobre o outro” e que “não há como vincular as regras de um poder com outro poder, ou seja, não há como misturar as legislações” (fls. 5 e 6, e-doc. 18). 



    Alega que, “se o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o mesmo percentual aos seus servidores” e que “nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice” (fls. 5 e 6, e-doc. 18). 



    Pede “para que seja julgada improcedente a ação através da reforma total do acórdão proferido pelo 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, sob pena de graves e sérias violações aos dispositivos constantes dos artigos 18, 30 inciso I da Magna Carta” (fl. 15, e-doc. 18). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 624 DO STF. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PERCENTUAIS DIFERENTES PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO. LEIS MUNICIPAIS N. 3.887/2016 E N. 3.890/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI MUNICIPAL N. 2.118/2002. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 5, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Na espécie, a Turma recursal de origem manteve a sentença nos seguintes termos:



    “Na hipótese, discute-se violação ao princípio da isonomia, porquanto, no âmbito do Município de Taquari, as Leis Municipais n. 3.887/2016 e n. 3.890/2016 concederam revisão geral anual em índices diversos para os servidores do executivo (5%) e legislativo (10,67%).



    Efetivamente, verifica-se violação ao princípio da isonomia, assim como desatenção ao princípio da legalidade, porquanto o Ente Público desconsiderou o disposto na Lei Municipal n. 2.118/2002 que estabelece, em seu art. 1º, que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais (...).



    Observa-se que o legislador optou por disciplinar a revisão geral anual e o aumento real em dispositivos legais distintos, reservando a concessão do percentual de 5,67% - aumento real - apenas aos servidores de cargos de provimento efetivo (padrões 01 ao 08) e do magistério.



    Assim sendo, ao contrário do que sustenta o Ente Público em suas razões recursais, o percentual deferido aos servidores do executivo a título de revisão geral anual foi de 5%, ou seja, inferior ao previsto na Lei Municipal n. 3.890/2016, que concedeu 10,67% a título de revisão dos vencimentos aos servidores do legislativo” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento da isonomia. 



    Na espécie vertente, a concessão de pagamento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, por terem ocorrido reajustes em percentuais distintos aos servidores públicos municipais integrantes das carreiras do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consubstancia inobservância ao conteúdo da Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    A Turma Recursal de origem contrariou o entendimento expresso na Súmula Vinculante n. 37 por ser indevida a concessão de reajuste ao fundamento de isonomia para recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de aumentos conferidos por leis distintas a diferentes categorias de servidores de diferentes poderes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 27.310-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 811.619-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 574.204-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    O entendimento contido no julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



     



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar outra decisão seja proferida em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora